Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702624-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZENEIDE DO NASCIMENTO SANTANA REPRESENTANTE: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE D E C I S Ã O Ante a distribuição antecedente, à Egrégia 3a Turma Cível (Des. Fátima Rafael), de apelação referente ao mesmo processo (APELAÇÃO CÍVEL 2012.01.1.090561-6), conclui-se pela prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator